Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. ART. 309 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e condenou a acusada à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
2. A defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial.
3. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial.
4. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.
5. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu se envolveu em acidente de trânsito, e com a chegada dos policiais, foi constatado que ele não possuía a Permissão para Dirigir ou Habilitação.
6. O depoimento judicial das testemunhas policiais encontra-se coeso e coerente com os elementos de prova e apto a demonstrar que o acusado dirigia veículo automotor sem a devida habilitação quando provocou colisão com outro automóvel.
7. O perigo concreto restou devidamente comprovado nos autos tendo em vista a colisão em veículo de terceiro que se encontrava estacionado.
8. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do Art. 309 da Lei 9.503/1997, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de insuficiência de provas.
10. No tocante ao reconhecimento da confissão extrajudicial, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.